Tribunal: TJSP
Processo: 1002012-26.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões do réu – Afastamento – Apelo do autor que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões do réu – Afastamento – Apelo do autor que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela tabela "Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança condicionada à prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Autor que juntou aos autos Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, contendo, no campo intitulado "Observações", a inserção da alienação fiduciária do veículo financiado – Prestação do serviço comprovada – Registro do contrato em órgão de trânsito que, sabidamente, não é gratuito – Inexistência de onerosidade – Tarifa mantida – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Inexistência de documentos demonstrando a prestação do serviço – Expurgo do encargo – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a possibilidade de escolher a seguradora – Cobrança do seguro afastada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Não previsão de incidência no contrato firmado – Falta de interesse recursal nesse aspecto – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição bancária na cobrança dos encargos afastados.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA – AFASTADA A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, NA PARTE CONHECIDA, NEGANDO-SE PROVIMENTO APELO DO RÉU.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002012-26.2019.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante/apelado
EGIDIO PINTO SOARES NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156
Apelante/Apelado: Egidio Pinto Soares Neto
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Cruzeiro
Voto n. 10722
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário

Sentença de parcial procedência Recurso das partes.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO

Preliminar em contrarrazões do réu Afastamento Apelo
do autor que revela o inconformismo com o r. decisum
vergastado PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS

Permitida
a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS

Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ
Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida Prevista,
expressamente, a capitalização pela sistemática do
duodécuplo RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
TABELA PRICE A amortização pela tabela “Price” é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua cobrança
condicionada à prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Autor que
juntou aos autos Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo, contendo, no campo intitulado “Observações”,
a inserção da alienação fiduciária do veículo financiado
Prestação do serviço comprovada Registro do contrato
em órgão de trânsito que, sabidamente, não é gratuito
Inexistência de onerosidade Tarifa mantida RECURSO
DO AUTOR DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Inexistência de
documentos demonstrando a prestação do serviço

Expurgo
do
encargo

RECURSO
DO
RÉU
DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
3
de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de
opção pelo consumidor, a quem compete também escolher
a seguradora, sendo vedada a “venda casada”
Tese
consagrada no REsp 1.639.320/SP Não comprovação nos
autos de que ao autor tenha sido dada a possibilidade de
escolher a seguradora
Cobrança do seguro afastada

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Não previsão de
incidência no contrato firmado Falta de interesse recursal
nesse
aspecto

RECURSO
DO
AUTOR
NÃO
CONHECIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição bancária na cobrança
dos encargos afastados.
CONCLUSÃO:
SENTENÇA
REFORMADA

AFASTADA A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR, NA PARTE CONHECIDA, NEGANDO-SE
PROVIMENTO APELO DO RÉU.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
EGÍDIO PINTO SOARES NETO contra ITAÚ UNIBANCO S/A.
Requereu o consumidor: (i) a vedação da capitalização de juros;
(ii) a impossibilidade de incidência da tabela “Price”; (iii) a ilegalidade da
cumulação da comissão de permanência com outros encargos decorrentes da
mora; (iv) a declaração da abusividade dos valores referentes a registro de
contrato (R$ 116,09), avaliação de bem (R$ 550,00) e seguro (R$ 471,93).
Por fim, pugna a restituição das quantias que lhe foram
indevidamente descontadas.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 156/161. O douto Juiz de
Primeiro Grau julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a
ilegalidade da cobrança relativa à tarifa de avaliação de bem, determinando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
4
restituição simples da quantia de R$ 550,00, corrigida monetariamente desde o
desembolso e acrescida de juros moratórios a partir da citação. Em razão da
sucumbência mínima do réu, condenou o postulante ao desembolso das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação.
O requerente almeja o integral acolhimento dos pleitos
formulados na exordial (fls. 168/201).
Já a instituição bancária, bate-se pela possibilidade da cobrança
do encargo afastado (fls. 202/209).
Contrarrazões às fls. 216/236 e 237/244.
É o relatório.
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
De proêmio, não prospera a preliminar de inépcia recursal
contida nas contrarrazões do réu, embasada na suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade, uma vez que o apelo do consumidor revela as razões do seu
inconformismo com a r. sentença vergastada, permitindo o devido exercício do
contraditório por parte do recorrido, tanto assim é que este ofertou sua resposta
ao recurso.
Ainda que assim não o fosse, eis os ensinamentos de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“(...) Os fundamentos de fato e de direito compõe a causa
de pedir da apelação, sendo imprescindível a descrição das
razões do inconformismo do apelante, sendo nesse sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
5
o inciso III do dispositivo ora analisado [artigo 1.010 do CPC]
ao exigir do apelante as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade. Segundo entendimento pacificado
do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação,
dos argumentos contidos na petição inicial ou na
contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso, bastando para que o recurso seja admitido ser
possível extrair da fundamentação recursal a irresignação
da parte com a sentença prolatada” (in Manual de Direito
Processual Civil, 9a ed., Salvador: Editora JusPodivm, pág.
1649) sem destaque no original.
Logo, a tese invocada não vinga.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada
como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu
o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame
repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde
que expressamente pactuada (STJ, REsp n. 973.827/RS, 2a Seção, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
6
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do artigo 5o, caput e parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o artigo 5o, caput, da sobredita medida provisória,
vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro
Teori Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do artigo 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Caso sejam celebrados depois, adota-se o entendimento
consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.
973.827/RS, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (atual artigo 1036 do
NCPC), em sessão realizada no dia 27.06.2012, com voto vencedor da Ministra
Maria Isabel Gallotti e refletido na Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
7
firmou a tese de que é admitida capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a anual, desde que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência da
capitalização:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-
C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
8
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada"(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido.” (STJ, REsp n. 973.827/RS, 2a
Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, o contrato em testilha foi celebrado em 09.10.2018, isto é,
após a edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 43/46.
Na operação de crédito bancário observa-se a contratação de
taxa de juros anual de 21,12%, que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo
referencial mensal de 1,61%, legitimando a capitalização (fls. 43).
Tem-se, portanto, que a instituição bancária está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, pois se cumpriu o quanto estipulado no art.
6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, mediante previsão contratual
nesse sentido.
Sem razão, por conseguinte, o inconformismo do autor nesse
tópico.
DA TABELA PRICE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
9
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à tabela “Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros
não denota, por si só, abusividade, uma vez que a prefixação do valor das
prestações permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do
custo do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por este Tribunal:
(i) “(...) TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja
afastada a utilização da Tabela Price - Descabimento -
Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price
se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze
meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no
contrato - Legalidade da utilização da Tabela Price como
sistema de amortização - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.
(...)” (Apelação n. 0029984-52.2012.8.26.0602, Rel. Des.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em
29/09/2014);
(ii) “APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ART.
285-A DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE DA MP No
2.170-36/2001
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS

CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS - É
própria ao caso a incidência do artigo 285-A do Código de
Processo Civil. Em incidente, o Colendo Órgão Especial desta
Egrégia Corte afastou a alegação de inconstitucionalidade
da MP no 2.170-36/2001, estando em trâmite ação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
10
Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado - A contratação de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva
anual, sendo que as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano. A capitalização dos
juros é admitida nos termos da Medida Provisória no
2.170-36/2001. A amortização pela 'tabela price' é legítima,
não configurando ilegalidade ou abusividade, não sendo
própria a substituição por outro método não contratado.
Impugnação
das
tarifas
bancárias,
sem
indicar
especificamente a tarifa ou a cláusula que entende como
ilegal ou abusiva R. sentença mantida Recurso não provido”
(Apelação n. 1007793-03.2014.8.26.0577, 22a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
04/09/2014);
(iii) “Não há vedação para utilização da Tabela Price,
método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas, uma
referente aos juros e outra ao capital emprestado, sendo
que de início a dos juros é maior que a do capital,
invertendo-se essa equação ao longo do contrato. No
entanto, o anatocismo, incidência de juros sobre o capital
acrescido de juros do período anterior, não ocorre na Tabela
Price porque a cada mês os juros cobrados incidem sobre
um capital menor, em virtude da dedução da parcela
referente
ao
capital”
(Apelação
n.
0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j.
13.08.2013, 16a Câm. Dir. Privado);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
11
(iv)
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO.
TABELA
PRICE.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
TARIFA
DE
CADASTRO.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS (AVALIAÇÃO DE BEM,
REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO). [...] 3.
Regular a cobrança de juros capitalizados, não há que se
falar em ilegalidade da Tabela Price” (Apelação n.
0047101-76.2013.8.26.0002,
Data:
03/12/2014,
14a
Câmara de Direito Privado, Relator: Melo Colombi).
Não há onerosidade excessiva na utilização da tabela “Price”,
mormente porque a capitalização de juros, estabelecida em contrato, mostrou-se
cabível, tornando prejudicada a discussão relativa ao “anatocismo” no bojo do
sistema de amortização.
O recurso do consumidor, assim, não resulta exitoso quanto a
essa questão.
DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO
No que tange à previsão das tarifas de avaliação de bem e de
registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob
o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP,
nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
12
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
13
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase
no original).
O contrato “sub judice” efetivamente estipulou a cobrança das
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem no instrumento contratual,
fixando-as em R$ 116,09 e R$ 550,00, respectivamente.
Como se vê, a referida Corte Superior as considera válidas, salvo
nas hipóteses de não comprovação da contraprestação e de onerosidade excessiva.
No caso em tela, demonstrado está o registro de contrato,
porquanto o próprio requerente juntou aos autos Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (fls. 42) contendo, no campo denominado
“Observações”, a anotação da alienação fiduciária do bem objeto da avença.
E, como é cediço, a inserção desses dados, pelo órgão de trânsito,
no documento do veículo alienado fiduciariamente não é gratuita, levando à
inequívoca conclusão de que o banco efetivamente se viu obrigado a remunerar o
serviço efetuado.
Quanto ao valor cobrado do consumidor (R$ 116,09), não se
afigura exorbitante, além do que guarda correspondência com as somas
costumeiramente definidas em contratos da mesma natureza.
O encargo, por conseguinte, resulta mantido.
Em contrapartida, no que se refere à tarifa de avaliação de bem,
o réu não colacionou documentos aptos a demonstrar a prestação do serviço.
Dessarte, considerando-se que o requerido não se desincumbiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
14
do ônus que lhe cabia quanto à mencionada tarifa, deixando de provar a
concretização do fato gerador correspondente ao encargo fixado, impõe-se a
manutenção de seu repúdio.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
No que se refere à contratação de seguro de proteção financeira,
a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do art. 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
15
compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços
prestados
por
terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, compulsando-se os autos, extrai-se que o autor
impugnou a cobrança de R$ 471,93, estampada na avença de fls. 43/46, a título de
contratação de seguro prestamista.
Em que pese a inserção de seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v.
Acórdão exarado no Resp 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se, contudo, por configurada, na espécie, a “venda casada”, pois
embora a instituição bancária tenha dado oportunidade à parte de optar ou não
pelo seguro [item 3.7.2 (fls. 43) e proposta de adesão (fls. 45)], não demonstrou
haver permitido a ela escolher a seguradora (a qual, frise-se, é a Itaú Seguros S/A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
16
pertencente ao mesmo grupo econômico do réu).
Em suma, constatada a ilegalidade do mencionado encargo, de
rigor a imposição de seu afastamento, vingando o inconformismo do autor nesse
aspecto.
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Por fim, no que se refere à comissão de permanência, cumpre
salientar que o consumidor aventou a ilegalidade de sua cumulação com outros
encargos decorrentes da mora. Entretanto, a avença em apreço não prevê
comissão de permanência.
De fato, no contrato em testilha, as diretrizes sobre os encargos
em razão do inadimplemento estão estipuladas na cláusula nona denominada
“Deveres”, item VI (fls. 46), limitando-se à cobrança de juros moratórios,
remuneratórios e multa contratual.
Nota-se, assim, que, precisamente no que tange a esse tema, o
recurso do autor não deve ser conhecido, pois o contrato não estipulou a
incidência do encargo, seja de forma simples ou cumulada, circunstância que afasta
o interesse recursal.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Reconhecida a ilegalidade das despesas estabelecidas a título de
avaliação de bem e seguro prestamista, cabível a pretendida repetição do indébito
em sua forma simplificada, porquanto não se entrevê dolo ou má-fé na postura do
banco, senão cobrança baseada na suposta licitude dos encargos, o que se
enquadra na exceção do “engano justificável”, previsto no § único, do art. 42, do
Código de Defesa do Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal de Cidadania:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
17
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto
a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ -
AgRg no REsp. n. 1.199.273-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a
Turma, julgado em 09.08.2011).
Assim, o respectivo montante, a ser restituído de forma simples,
será corrigido monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, desde
a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença exarada
nos termos acima delineados.
Diante da sucumbência majoritária do autor, subsiste a
distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive no que diz respeito aos honorários
advocatícios, definida pelo r. decisum hostilizado.
Dado o provimento parcial do recurso do postulante, não são
fixados honorários recursais em favor dos patronos do réu.
Deve ser observado, por derradeiro, o disposto no artigo 98, § 3o,
do Código de Processo Civil, uma vez que o requerente é detentor da gratuidade
judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002012-26.2019.8.26.0156 -Voto no
18
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar deduzida, no mérito dá-se
parcial provimento ao recurso do autor, na parte conhecida, negando-se
provimento ao apelo do réu.

Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica